Tribunal: STF
Processo: HC 235691
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Isac Ferreira dos Santos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc 7, fls. 27-34): 



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ART. 155, § 4º, DO CÓDIGO PENAL – CP. CONDENAÇÃO ANTERIOR DESLOCADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA SEGUNDA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. PENA DEFINITIVA NÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, denota-se que o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastou a agravante da reincidência e utilizou o mesmo registro para valorar negativamente a vetorial antecedentes. 1.1. Neste ponto, ressalta-se que o deslocamento da condenação anterior do agravante da segunda para a primeira fase da dosimetria, em recurso exclusivo da defesa, não caracteriza reformatio in pejus, notadamente porque tal proceder evidencia mera adequação pelo Tribunal de origem doe registro considerado pela sentenciante na dosimetria da pena, sem agravar a pena definitiva imposta ao acusado, inexistindo prejuízo. 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.



    (AREsp 2.283.815 AgRg-AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Sustenta, em síntese, que, afastada a reincidência em recurso exclusivo da defesa, o deslocamento da valoração de condenação anterior, da segunda para a primeira fase da dosimetria da pena, caracteriza reformatio in pejus.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Colhe-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em julgamento de apelação exclusiva da defesa, deslocou a valoração de “condenação pré-existente”, da segunda (reincidência) para a primeira (antecedentes) da dosimetria da pena, sem agravamento da pena ou da situação jurídica do paciente. Transcrevo, no ponto, o fragmento do acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 7, fls. 27-34):



    Contudo, em que pesem, os argumentos veiculados no presente agravo regimental, o decisum objurgado deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos. Isso porque o Tribunal de origem afastou a agravante da reincidência e, considerando que o ora agravante possui condenação transitada em julgado por fato anterior ao delito sub judice, valorou negativamente a vetorial antecedentes do acusado para exasperar a reprimenda básica, fixando, assim, a pena definitiva em 2 anos e 3 meses de reclusão e 11 dias-multa. Consignou, ademais, que tal proceder, em recurso exclusivo da defesa, não configura reformatio in pejus.



    [...]



    Conforme já consignado no decisum agravado, o entendimento da Corte mineira está em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, eis que o deslocamento da condenação anterior do agravante da segunda para a primeira fase da dosimetria, em recurso exclusivo da defesa, não caracteriza reformatio in pejus, notadamente pelo fato de a pena definitiva imposta ao acusado não ter sido agravada pelo Tribunal de origem, razão pela qual não há qualquer prejuízo ocasionado ao réu.



    No âmbito desta Corte, é firme o entendimento no sentido da inexistência de afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo Penal quando, em recurso exclusivo da defesa, a revisão da dosimetria não agrava a pena ou a situação jurídica do réu. Ilustram essa orientação o HC 113.512, ministra Cármen Lúcia; o HC 124.250, ministro Teori Zavascki; o HC 141.114, ministro Roberto Barroso; o RHC 124.739 AgR, ministra Rosa Weber; o RHC 162.246 AgR, ministro Celso de Mello; o RHC 190.006 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o HC 183.325 AgR, ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Dosimetria da pena. 4. Ocorre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica. 5. Inocorrência. 6. Agravo não provido.



    Não houve, portanto, afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo Penal, uma vez não agravada, em recurso exclusivo da defesa, a pena ou a situação jurídica do paciente.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente